Tribunal: TJMT
Processo: 1011782-61.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011782-61.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOANDERSON LIMA MOTA - CPF: 018.185.291-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOANDERSON LIMA MOTA

COMARCA DE SINOP

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP) – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, a condenação é medida que se impõe, eis que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011782-61.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOANDERSON LIMA MOTA

COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Sinop
, que julgou
improcedente
a inicial acusatória, e
absolveu
o apelado
Joanderson Lima Mota
dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 330, do Código Penal (desobediência), nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Prisões
: o apelado foi preso em
flagrante delito
em
14 de julho de 2020
(id. 75065610 – pág. 04) e, posteriormente, a segregação foi convertida em
preventiva
(id. 75065610).

Denúncia
: narra os seguintes eventos delituosos:

“
Fato 01:

[...] no dia 14 de julho de 2020, por volta das 19h57, na rua das Orquídeas, bairro Jardim Primavera, em Sinop/MT, o denunciado JOANDERSON LIMA MOTA transportou e trouxe consigo, para fins de comercialização, 04 (quatro) porções com massa bruta total de 218g (duzentos e dezoito gramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L. , vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 02:

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado JOANDERSON LIMA MOTA desobedeceu à ordem legal dos policiais militares.”
(sic id. 72931058).

Diante disso, o apelado foi
denunciado
como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal.

Devidamente notificado (id. 75065620 – pág. 03), o apelado apresentou
defesa prévia
(id. 75065625).

A
inicial acusatória
foi
recebida
em 08 de setembro de 2020 (id. 75065626).

Audiência de instrução
: realizada no dia
21 de outubro de 2020
, por meio do sistema de videoconferência. Na ocasião, foram ouvidas as testemunhas PM Flávio Gonçalves da Silva e PM Leandro Jorge Moraes Alves, e interrogado o apelado Joanderson Lima Mota. As partes nada requereram e foi
encerrada a instrução probatória
dos autos (id. 75065650).

Sentença
: prolatada em
1o de novembro 2020
, julgou a inicial acusatória
improcedente
, e
absolveu
o apelante dos delitos de tráfico de entorpecentes e desobediência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal de Sinop, a fim de apurar a conduta de tipificada no art. 28 da Lei 11.434/06 (id. 75065661).

Recurso de apelação do Ministério Público
: almeja a reforma da sentença, para o fim de condenar o apelado
Joanderson Lima Mota
pelos delitos descritos na inicial (id. 75065681).

Contrarrazões da defesa
: pugna pelo
não provimento
do pleito ministerial (id. 75065684).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

Gill Rosa Fechtner
, opina pela
procedência
do recurso ministerial
,
nos seguintes termos:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e desobediência . Sentença absolutória e desclassificatória. Inconformismo ministerial. Pretendida condenação do réu, nos termos da denúncia. Procedência. Autoria e materialidade de ambos os crimes devidamente comprovadas. Palavra dos policiais que é coerente com o fato de que houve a ordem de parada, mas o réu não acatou e iniciou fuga. Réu preso em flagrante transportando droga seria destinada ao comércio ilegal. Parecer pelo provimento do recurso ministerial”
(id. 80347462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOANDERSON LIMA MOTA

COMARCA DE SINOP

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

A denúncia relata que, no dia
14 de julho de 2020
, uma equipe da Polícia Militar foi informada a respeito de um suspeito que transportava um baú de entrega nas costas (
motoboy
de aplicativo) e realizava comércio de entorpecentes no bairro Jardim Primaveras, utilizando-se de uma motocicleta de cor prata, placa DTG-4626.

A par dessas informações, os agentes policiais se deslocaram até a região, oportunidade em que visualizaram o apelante com as mesmas características.

Os agentes deram uma ordem de parada, a qual foi desobedecida pelo apelante, que empreendeu fuga, até cair próximo ao Parque Florestal, onde tentou continuar a fuga a pé, mas foi logo detido pelos policiais.

Em seguida, procedida à busca pessoal, os agentes encontraram no bolso do apelante 02 (duas) porções de maconha e em sua caixa de entrega outras 02 (duas) porções da mesma substância, bem como a quantia de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Por essa razão, o apelante foi preso em flagrante delito, o qual passou a proferir várias ofensas e palavras de baixo calão contra a guarnição policial. Dentro da viatura, o apelante gritou e se debateu contra a parede do veículo.

Ao todo, foram apreendidas 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 218 g (duzentos e dezoito gramas). O laudo pericial confirmou a natureza das substâncias (id. 75065628).

Ao analisar os elementos probatórios, o magistrado singular,
Dr. Mario Augusto Machado
, asseverou que, embora a quantidade de droga apreendida seja considerável, não há outros elementos que indiquem a destinação mercantil.

Sobre o delito de desobediência, afirmou que inexistiam elementos suficientes a respeito da dinâmica dos fatos.

Enfim, concluiu que
“a condenação não pode se fundar em juízo hipotético ou na probabilidade de que estivesse, também, comercializando drogas, pois exige convicção baseada em elementos concretos e inequívocos, a absolvição do acusado se mostra imperativa, mercê do princípio in dubio pro reo.”
(sic id. 75065661).

Inconformado, o Ministério Público requer a condenação do apelado
Joanderson Lima Mota
por ambos os delitos descritos na inicial acusatória, ao argumento de que
“as provas colhidas em sede de inquérito policial são reforçadas por outras judiciais, sendo plenamente válidas para alicerçar o édito condenatório.”
(id. 75065681).

Do delito de tráfico de drogas
:

Quanto ao delito de
tráfico de entorpecentes
, em que pese a fundamentação exposta pelo magistrado sentenciante, analisando detidamente os autos, observo que estão presentes os elementos necessários para a prolação do decreto condenatório almejado.

Com efeito, a
materialidade
delitiva não é questionada, pois devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 75065610 – pág. 05), termo de exibição e apreensão (id. 75065610 – pág. 27), laudo pericial (id. 75065628), e pela prova oral produzida.

De igual modo, a
autoria
do crime de tráfico de entorpecentes é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 75065610 – pág. 04) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Durante a fase extrajudicial, o
PM

Flávio Gonçalves da Silva
, narrou o seguinte:

“
Que esta equipe de força tática recebeu diversas delações anônimas de que um elemento estaria transportando um “baú” de entrega de delivery nas costas em uma motocicleta de cor prata DTG-4626 destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes na região do bairro primaveras
e, em posse das informações deslocamos até a região onde foi possível avisar os suspeitos com as características informadas, que ao se aproximar
foi avistado a placa do veículo na qual condizia com a denúncia, que foi dado ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, que o suspeito empreendeu fuga
com sua motocicleta e veio a cair ao solo nas proximidades do parque florestal, no entanto o suspeito iniciou fuga a pé, que foi possível abordar o suspeito e assim o mesmo ofereceu residência utilizando-se de força física, que após utilizar técnicas de controle prosseguimos no algemamento,
durante busca pessoal foi localizado no bolso do suspeito duas porções de substância análoga a maconha, e em sua caixa de transporte foi localizado outras duas porções maiores da mesma substância e dinheiro trocado.
Diante disto, foi dado voz de prisão ao suspeito, onde que após isso o suspeito iniciou uma série de ofensas e palavras de baixo calão contra estes policiais, que ao ser colocado no compartimento de transporte de pessoas começou a gritar e se debater contra as paredes do camburão. [...]”
(sic id. 75065610 – pág. 09).

Em juízo, o
Policial Militar
confirmou a versão apresentada anteriormente, contando que receberam informações de moradores do bairro acerca de um indivíduo que estaria traficando na região, se utilizando de uma motocicleta de cor prata com características de entregador de
delivery
. Narrou que, ao encontrarem o apelado, a equipe ordenou a parada, o que não foi obedecido. Em seguida, disse que, após a abordagem, localizaram parte da droga no bolso do apelado e outra porção dentro da mochila de entrega. Questionado sobre as denúncias anônimas, esclareceu que ocorreram em dias anteriores à abordagem do apelado.

Confira-se:

“
Flávio
: Em primeiro momento, nós tínhamos informações de pessoas que moravam no bairro, de que um elemento estaria realizando tráfico de entorpecentes e que estava utilizando uma moto cor prata, e eles passaram o final da placa para gente, que eu não me recordo de cabeça qual o final dessa placa, era tipo entrega delivery, [...] nós estávamos em rondas pelo bairro primaveras encontramos o final da placa, verificamos que era alguém que estava com essa motocicleta, fizemos a abordagem, na verdade, tentamos fazer a abordagem, no entanto, o elemento não obedeceu a ordem de parada, em dado momento, perto do parque florestal ele veio a cair. [...] Conseguimos fazer a abordagem, a busca pessoal, foi encontrado com ele duas porções de substância análoga à maconha e em revista ao baú foi encontrada outras duas porções e também tinha dinheiro trocado nesse baú [...]

MP
: Em
relação às denúncias, eles falavam só da pessoa que usava essa moto ou indicavam também um nome, algum apelido?

Flávio
: Nome não indicava, doutora. Era somente que um elemento estava realizando
um tráfico de entorpecentes nessa moto e o final dessa placa. Ou seja, as pessoas não sabiam quem exatamente era, mas que tinha alguém realizando tráfico de entorpecente com esse final de placa.

MP
: Essas informações vocês receberam nesse dia ou foram dias anteriores?

Flávio
: Não, foram dias anteriores, moradores paravam a gente e informavam a situação.”
(id. 75065651).

Nesse mesmo sentido, o
PM

Leandro Jorge Moraes Alves
relatou que recebeu informações sobre um possível crime de tráfico de entorpecentes. Em rondas pela região do parque florestal avistaram um indivíduo em uma motocicleta com as características semelhantes às repassadas para a guarnição. Questionado pela Promotora de Justiça, contou que as informações recebidas sobre o suspeito se referiam à cor da motocicleta pilotada por uma pessoa com características de entregador. Ao final, narrou que uma parte da droga foi localizada nas vestes do apelado e a outra dentro do baú de entrega.

Vejamos:

“
Leandro
: [...] a gente recebeu essas informações sobre esse possível comércio de entorpecente, igual outras informações que a gente recebe ao longo do serviço, e aí a gente estava nas proximidades do parque florestal, quando a gente visualizou o indivíduo [...] foi tentar realizar a abordagem o cidadão desobedeceu a determinação para poder parar e a gente iniciou um acompanhamento, determinado momento ele desequilibrou, caiu da motocicleta. [...]

MP
:
Essas informações que vocês receberam, indicavam o que? Indicavam o veículo, indicavam o nome da pessoa, a moradia? Em que consistiam essas informações?

Leandro
:
O que foi compartilhado dentro da guarnição, a gente sabia de uma motocicleta, com as características de cor, de uma pessoa com característica de entregador, esse estilo delivery.

MP
: Esse entorpecente estava com ele no corpo dele, onde que foi encontrado?

Leandro
: Eu lembro que
tinha uma porção com ele e tinha outra porção no baú
, não me recordo agora, um pouco tinha com ele e outro no baú.”
(id. 75065651).

Perante a autoridade policial, o apelado
Joanderson Lima Mota
reservou-se no direito de permanecer em silêncio. Em Juízo, negou a conduta delitiva, afirmando que os entorpecentes eram para consumo próprio. Disse que, na data dos fatos, estava trabalhando e que não tinha tempo para traficar. Mencionou que foi surpreendido pela força tática e que não fugiu da guarnição. Relatou que, durante a abordagem, localizaram a substância entorpecente em sua cintura sendo lhe perguntado se havia mais, respondendo negativamente, pois tinha acabado de adquirir. Sobre os valores apreendidos, informou que sempre trazia R$100,00 (cem reais) consigo para eventuais infortúnios durante o trabalho, bem assim que o valor remanescente seria fruto das entregas realizadas anteriormente.

“
Juízo
: [...] o que você tem a dizer sobre isso?

Apelado
: O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu saí do trabalho, com muita dificuldade eu consegui um emprego, tenho como provar que eu tava trabalhando, não tenho tempo de traficar, como eles falaram. Se o senhor tiver acesso, conseguir falar com meu patrão, eu acredito que ele deve ter acesso ao histórico lá, das corridas que eu fiz, entendeu? Bastante corrida, me deixou com entrega de delivery.
Eu trabalhei até às seis horas, depois do meu expediente eu tava indo para casa, aí eu passei ali na rua das primaveras, peguei esse entorpecente pro meu uso.
Duzentos gramas é bastante, é, mas foi pela dificuldade que eu tava de achar, fui obrigado a pegar essa quantia. Aí estava descendo, não sei o nome da rua, sei que a rua que dá na frente do parque.
Quando eu virei à esquina eu já me deparei com a força tática, não deu tempo de reação, de foragir, de nada
. Aí me revistaram, acharam, eles falam que é quatro porções, não era, era só uma, estava aqui na minha cintura.
Me revistaram, me perguntaram onde que tinha mais, fizeram um interrogatório lá, eu falei que tinha acabado de comprar.

[...]

Defesa
: O dinheiro que foi apreendido era proveniente do que?

Apelado
: Olha,
cem reais, eu sempre tenho que andar com cem reais,
se
furar o pneu da moto, uma câmara já é quarenta, e colocar uma gasolina. Os trinta e cinco reais eram das corridas.
A gente nem sempre recebe as corridas que a gente faz, tipo assim, um dia todo de corrida, a gente vai pegar trinta reais, vinte reais, que é para gente manter a gasolina, que a gente anda o dia inteiro”
(id. 75065651).

Diante disso, analisando os elementos probatórios acima transcritos, nota-se que o caderno probatório é capaz de dar a certeza, de forma inequívoca, que o apelado praticava o comércio ilícito de entorpecentes, especialmente porque abordado com expressiva quantidade de entorpecentes (218 g de maconha), armazenados de forma fracionada, modo comumente utilizado para a prática do tráfico de drogas.

Outrossim, as notícias recebidas pela guarnição foram precisas, porquanto informaram as características gerais do sujeito, indicando ser um entregador de
delivery
(motoboy), bem assim os 04 (quatro) últimos números da placa da motocicleta.

Portanto, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, a condenação é medida que se impõe, eis que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, imperiosa a condenação do apelado
Joanderson Lima Mota
pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Do delito de desobediência
:

Nada obstante, no que tange ao delito de
desobediência
, reporto-me à fundamentação lançada pelo magistrado singular, adotando-as como razão para decidir, com o que evito tautologia:

“Com relação ao delito de
desobediência
, tipificado no artigo 330 do Código Penal, embora narrado pelos policiais militares responsáveis pela prisão, tanto na delegacia de polícia quanto em Juízo, que Joanderson Lima Mota desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, vindo a cair de sua motocicleta nas proximidades do parque florestal, prosseguindo a fuga a pé e que após ser detido, apresentava “algumas escoriações nas costas devido a queda da motocicleta” [sic],
não foi realizado exame de corpo de delito após a prisão em flagrante, ônus que incumbe ao Estado, tendo o réu negado em Juízo essa versão, alegando ter sido surpreendido pela força tática e não teve tempo para reagir, sendo logo abordado, restando, pois, controvertida a dinâmica dos fatos, não sendo possível extrair, com a certeza exigida para eventual condenação
, elementos demonstrando a responsabilidade penal do acusado, quanto ao crime de desobediência, notadamente pelo fato do Estado não se desincumbir do ônus de provar a compatibilidade de eventuais lesões sofridas pelo acusado, com o histórico narrado pelos agentes de segurança.”
(id. 75065661 – pág. 05).

Dessa maneira, ausentes elementos probatórios mínimos acerca da materialidade do delito, inviável a condenação do apelado pelo delito de desobediência.

Dosimetria da pena
:

Na
primeira fase
, ante a inexistência de circunstâncias judiciais a serem consideradas em desfavor do apelado, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, incide a
agravante de reincidência
(0000031-71.2013.8.11.0102 – tráfico de entorpecente – trânsito em julgado 05/11/2014), que aplico em 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausente causas de aumento ou diminuição de pena,
torno definitiva
a pena privativa de liberdade em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial será o
fechado
, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o,
“b”,
do Código Penal.

Concedo
o direito de o apelante recorrer em liberdade, porquanto permaneceu solto durante toda a instrução probatória.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
parcial

consonância
com o parecer da Procuradoria de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial, a fim de
condenar
o apelado
Joanderson Lima Mota
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de
tráfico de entorpecentes
.

Mantenho
, contudo, a
absolvição
do apelado de
Joanderson Lima Mota
do delito de
desobediência
, descrito no art. 330 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021